Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SUBRROGAÇÃO. CONTA POUPANÇA. PARTILHA MANTIDA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EX-CÔNJUGE PELO PERÍODO DE 2 ANOS E MEIO. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. NATUREZA PROPTER PERSONAM. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM.
1. Não restou comprovado com o acervo probatório que os veículos adquiridos pelo réu anteriormente ao casamento foram de fato substituídos pelo automóvel comprado na constância da união. Os documentos de titularidade dos veículos no nome do réu não são suficientes para afastar a partilha. Não há data de transferência, nem valores que justifiquem a sub-rogação pretendida.
2. O extrato da conta poupança no mês antecedente ao casamento no ano de 2011 por si só não afasta a participação da autora quanto ao valor final encontrado no ano de 2019, tendo em vista que não há prova da evolução da conta que confirme a tese do réu no sentido de que tal quantia foi preservada, não sendo fruto de posteriores aportes na constância do casamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços, tratando-se, pois, de obrigação de natureza propter personam.
4. Os débitos de IPTU/TLP detêm a natureza de obrigação propter rem, que se vinculam à coisa e atraem a responsabilidade dos coproprietários. Tais débitos devem ser rateados entre os ex-cônjuges.
5. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos, mas também evita que situações de assistência se perenizem, quando constatada a ausência de necessidade do cônjuge beneficiado pela prestação.
6. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira.
7. Negou-se provimento à apelação do réu e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo da autora.